Tribunal: STJ
Processo: 1010836-50.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668679 - SP(2024/0215373-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
TATIANA ALVES MACEDO - SP316948
LETICIA LUCAS GOMES - SP441240
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO BOROWSKI - SP123352
GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
IMUNIDADE. DANOS MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56451855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 83f31d60-2bc8-4cd3-839c-0c791be5c0f1

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 83f31d60-2bc8-4cd3-839c-0c791be5c0f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668679 - SP(2024/0215373-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
TATIANA ALVES MACEDO - SP316948
LETICIA LUCAS GOMES - SP441240
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO BOROWSKI - SP123352
GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
IMUNIDADE. DANOS MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL da decisão em que não conheci do recurso especial
porque a revisão do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e de provas (fls.
410/412).
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não depende da revisão de
fatos e de provas presentes nos autos (fls.
).
418/433
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA55559798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:41
Código de Controle do Documento: bcdfcd98-208a-47b4-b7f7-5dff266a0a37

A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 445).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi proposta ação pela qual se pleiteou a inexigibilidade do ICMS
no desembaraço aduaneiro de máquinas.
Na qualidade de associação sem fins lucrativos, a parte autora
sustentou fazer jus à imunidade tributária na importação de mercadorias, sendo o pleito
julgado procedente em primeiro grau, inclusive para condenar a parte ré a indenizar o
autor em relação às despesas com estadia e taxas de armazenamento das
mercadorias, a serem apuradas em liquidação de sentença (fl. 158).
O Tribunal de origem entendeu que não houve a devida comprovação de
dano material sofrido, e, em razão do não atendimento ao disposto no
I, do
art. 373,
CPC, deu parcial provimento ao recurso fazendário, com esses fundamentos (fl. 266):
O embargado ingressou com ação visando o reconhecimento de sua
imunidade tributária na importação de máquinas, bem como a condenação
por danos materiais decorrentes das despesas de estadia e taxas das
mercadorias.
Ocorre que não há nos autos qualquer elemento que demonstre a
existência de danos materiais.
Assim, forçoso reconhecer que o embargado não comprovou seu
direito, nos termos do
I do Código de Processo Civil, que tem a
art. 373,
seguinte redação:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, não há provas nos autos do nexo de causalidade capaz de
gerar a imposição de indenização.
Portanto, deve ser dado parcial provimento ao recurso fazendário.

Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55559798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:41
Código de Controle do Documento: bcdfcd98-208a-47b4-b7f7-5dff266a0a37

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:41
Código de Controle do Documento: bcdfcd98-208a-47b4-b7f7-5dff266a0a37

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.668.679 / SP
Número Registro: 2024/0215373-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10108365020238260053
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
TATIANA ALVES MACEDO - SP316948
LETICIA LUCAS GOMES - SP441240
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : MARCELO ROBERTO BOROWSKI - SP123352
GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
Documento eletrônico VDA56448851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:26:05
Código de Controle do Documento: 4e3a5dc3-8617-4093-ad31-f9d252859fd2

PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
TATIANA ALVES MACEDO - SP316948
LETICIA LUCAS GOMES - SP441240
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : MARCELO ROBERTO BOROWSKI - SP123352
GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:26:05
Código de Controle do Documento: 4e3a5dc3-8617-4093-ad31-f9d252859fd2